Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRIGAMENTO/INTERNAÇÃO DO AGRAVANTE EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA OU CLÍNICA ESPECIALIZADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 6o da Lei n. 10.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica somente deve ser realizada mediante laudo médico circunstanciado multidisciplinar que justifique a necessidade da medida coercitiva, evidenciando o caráter extremo da medida, que interfere diretamente na autonomia do indivíduo, devendo ser precedida de elementos de prova robustos e que determinem a impossibilidade do paciente de se tratar em ambiente familiar.
2. Para se proceder a uma medida tão drástica quanto a internação compulsória, seria necessário, no mínimo, uma perícia médica atualizada previamente à decisão judicial. Esse é o teor do art. 6o da Lei n. 10.216/01.
3. A cognição da matéria relacionada ao pedido de internação de longa furação do agravante não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a verificação das condições do Agravante e os possíveis benefícios de sua internação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.